Tribunal: TJBA
Processo: 8056190-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056190-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: ELIMAR SILVA DE LELIS

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADO "FALSO COLETIVO". REAJUSTES ABUSIVOS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, em sede de tutela de urgência, deferiu o pedido de retificação das faturas de plano de saúde do Agravado, ELIMAR SILVA DE LELIS, limitando os reajustes anuais ao índice fixado pela ANS para planos individuais. A decisão impugnada considerou a alegação de que o contrato, embora ofertado como individual, seria na realidade um "falso coletivo", com reajustes desproporcionais e onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC; (ii) analisar a plausibilidade da tese de "falso coletivo" e a possibilidade de aplicação dos índices da ANS para planos individuais a contrato coletivo por adesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A alegação de que o plano de saúde é "falso coletivo", por não haver vínculo real entre o beneficiário e a entidade intermediadora (Unecol), apresenta verossimilhança suficiente para justificar a medida, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor e do caráter essencial do serviço prestado.

5. A diferença expressiva entre os reajustes aplicados (com mensalidade chegando a R$ 2.235,20) e os índices da ANS para planos individuais (segundo o Agravado, o valor correto seria R$ 826,48) configura indício de abusividade, nos termos do CDC e da jurisprudência dominante.

6. A jurisprudência do STJ admite a validade dos reajustes por sinistralidade em planos coletivos, mas exige a demonstração concreta da legalidade e razoabilidade dos aumentos, o que deve ser apurado em sede de instrução.

7. O periculum in mora está presente na iminência de inadimplemento e possível cancelamento do plano de saúde, o que comprometeria o acesso do Agravado à saúde, caracterizando risco grave e de difícil reparação.

8. A alegação de periculum in mora reverso da operadora não prevalece diante da possibilidade de recuperação dos valores, caso revertida a decisão, nos termos do art. 302 do CPC.

9. A decisão agravada observa os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da proteção ao consumidor, especialmente em relação a cláusulas abusivas e reajustes desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 6º, III, 47, 51, IV e § 1º, I; CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.032.399/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.963.963/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 02.05.2022, DJe 17.05.2022; TJ-BA, Apelação 8011661-79.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, j. 28.08.2025; TJ-BA, Apelação 8028025-97.2022.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Borges, j. 19.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056190-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado ELIMAR SILVA DE LELIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora

Salvador, .